Tribunal: TJBA
Processo: 0762168-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762168-23.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRAL VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA Advogado(s): I R DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. RECOLHIMENTO BIENAL. VERIFICAÇÃO. ARTS. 233, II E 234, CTRMS. DECRETO Nº 17.671/06, ART. 36. NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITOS EXECUTADOS. HIGIDEZ. COBRANÇA. PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. I – Nos termos do artigo 233, II c/c artigo 234 da Lei nº 7.186/06, de Salvador, quando o contribuinte não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos, deve ser realizada, de ofício, a baixa da inscrição no Cadastro Geral de Atividades. II – Verificada, todavia, a celebração de parcelamento pela contribuinte, no ano de 2016, e o adimplemento de algumas das parcelas do acordo, conclui-se que inexistia inatividade da empresa, no período apontado na inicial, apta a fazer incidir, sobre ela, a previsão do artigo 234 do CTRMS. III – Afastada a incidência dos dispositivos mencionados, impositiva é a reforma da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, onde a execução fiscal deve prosseguir regularmente. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0762168-23.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e como Apelada CENTRAL VERDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA